Tribunal: TJDFT
Processo: 0757541-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal (lesão corporal em violência doméstica). A pena privativa de liberdade foi suspensa, nos termos do art. 77 do Código Penal.
A defesa sustenta a nulidade do exame de corpo de delito, a inépcia da denúncia, a inexistência de justa causa para a ação penal e, no mérito, postula a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade do exame de corpo de delito realizado dois dias após os fatos; (ii) a preclusão da análise da inépcia da denúncia e da justa causa para a ação penal após a sentença condenatória; e (iii) a suficiência das provas para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O exame de corpo de delito atende aos requisitos do art. 159 do Código de Processo Penal, que não exige a fixação do momento exato da lesão, inexistindo nulidade na sua realização após o transcurso de dois dias. A questão se refere ao valor probatório do laudo, e não à sua admissibilidade formal.
A superveniência da sentença condenatória torna preclusa a discussão sobre a inépcia da denúncia e a justa causa para a ação penal, conforme consolidado na jurisprudência.
A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo exame de corpo de delito e pelo relato firme e coerente da vítima.
A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando coerente e acompanhada de provas documentais e periciais.
A pena fixada observa os parâmetros legais, sendo justificada a exasperação da pena-base pela reprovabilidade da conduta do réu, que praticou múltiplos atos de agressão contra a vítima, estrangeira e sem rede de apoio.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.